Tribunal: STF
Processo: Rcl 52683
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5474538-63.2017.8.09.0134, que, ao determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, teria interpretado de forma equivocada o que decidido no RE 1.008.116, paradigma do Tema 548 da repercussão geral. 



    Segundo o reclamante, a discussão do caso concreto não é idêntica à controvérsia do citado tema. Neste, busca-se “aferir a discricionariedade administrativa sobre a oferta de atendimento às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompletos em creches ou estabelecimentos congêneres, mediante criação e/ou ampliação do número de vagas” (eDoc 1, p. 8); enquanto o debate nos autos subjacentes “volta-se à aplicação incorreta do princípio da separação dos poderes e à violação aos direitos à educação infantil e assistência social à família e à infância, bem como à absoluta prioridade que se assegura às crianças na satisfação desses direitos, face a ausência de oferta de atendimento às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompletos em creches ou em Centros Municipais de Educação Infantil de forma ininterrupta, durante os 12 (doze) meses do ano” (eDoc 1, p. 10). 



    Aduz-se que, não obstante a diferença das teses, o Tribunal reclamado determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 548. 



    Entende-se que, em assim proceder, houve equívoco na interpretação do precedente, devendo, por isso, ser julgada procedente esta ação para cassar o ato reclamado e determinar seja encaminhado o recurso extraordinário para esta Casa, a fim de garantir a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do extraordinário. 



    As informações foram prestadas (eDoc 25). 



    Citado, o município beneficiário deixou de contestar o feito (eDoc 28). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDoc 30). 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    No caso, o reclamante manifesta inconformismo em relação ao enquadramento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da matéria versada no processo de origem ao Tema 548 da sistemática da repercussão geral, o que redundara no respectivo sobrestamento, em aguardo do julgamento de mérito da Suprema Corte, na forma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), em 22.9.2022, firmou a seguinte tese: 



    “1 - A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.



     2 - A educação infantil compreende creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.



    3 - O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    O acórdão reclamado, por sua vez, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 10):



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Conforme relatado, trata-se de agravo interno, interporto pelo Ministério Público (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), da decisão (evento n. 192) que determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo, pela Suprema Corte, do RE n. 1.008.166/SC, concernente ao Tema 548. Como visto, a decisão agravada foi proferida em cumprimento ao artigo 1.030, caput e inciso III, do CPC. Ademais, não cabe outra interpretação ao caso, tendo em vista, inclusive, o teor do art. 1040, inc. III, do mesmo Código de Processo Civil. Assim, não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, não há razão para modificar o decisum, ora impugnado. Com efeito, constata-se, pela simples leitura do recurso extraordinário interposto no evento n. 52, que a matéria discutida nos autos é sobre ‘o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade’, que guarda relação direta com o paradigma apontado para o sobrestamento. Da página eletrônica do Supremo Tribunal Federal pode-se constatar essa similitude, isso porque a questão travada no recurso extraordinário n. Tema 548 (RE n. 1.008.166/SC), pertinente à matéria em discussão nos autos ainda pende de julgamento pela Excelsa Corte. Assim, como a matéria em exame amolda-se ao tema referido, o caso é mesmo de sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o permissivo do artigo 1.030, caput e inciso III, do Código de Processo Civil: [...] Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática da repercussão geral, e, ainda, estando a decisão guerreada em conformidade com o dispositivo legal que regulamenta o sobrestamento do recurso extraordinário em sede de juízo de admissibilidade recursal, é de se manter a decisão agravada. Isto posto, nego provimento ao agravo interno.”



    Como se observa, o cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle demonstra a pertinência entre ambos, não se vislumbrando enquadramento manifestamente inadequado da controvérsia ao Tema 548 da Repercussão Geral. Dessa forma, carece de razão o reclamante ao aludir à suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que o Tribunal reclamado limitou-se a exercer atribuição própria, regida pelo art. 1.030 do CPC. 



    Em situações semelhantes, assim decidiu o STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51341 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 4-11-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAODINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50780 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 21-3-2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-2-2021.)



    “Ementa: direito processual civil. agravo interno em reclamação. sobrestamento de recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral. alegação de usurpação da competência do stf. 1. Não implica usurpação da competência do STF a aplicação, por órgão jurisdicional de origem, da sistemática da repercussão geral, na apreciação de recurso extraordinário. 2. É legítimo o sobrestamento no Tribunal de origem dos recursos extraordinários que versem tema de repercussão geral, na pendência de julgamento do processo paradigma. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38904 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5-6-2020.)



    Resulta consequentemente inviável o manejo da reclamação, a exemplo de decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em processo também movido pela parte ora reclamante, em razão do mesmo tema de repercussão geral, nos autos da RCL 39.775 (DJe 25.3.2020).



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente